Tribunal: TJES
Processo: 0024466-90.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024466-90.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KETHELIN CARVALHO DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA.

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL
DO ESTADO. MORTE DE DETENTO NO SISTEMA PRISIONAL.
A
USÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E
DE
SP
ROVIDO.

1.

Acerca da modalidade de responsabilidade civil do Estado nas hipóteses de morte de detento
em estabelecimento prisional, a jurisprudência
pátria, em especial do STJ,
encontra-se sedimentada no sentido de
que se dá de forma objetiva,
dispensando maiores considerações.
2.

No mesmo sentido, o STF ao apreciar tema de repercussão geral constitucional, sedimentou tese
de que:
em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento
.
3.
Entretanto, no presente caso não verifiquei ofensa ao dever específico de proteção do Estado, tendo em vista que a detenta recebeu atendimento de urgência por enfermeira ainda no presídio, quando começou a se sentir mal em razão do procedimento de traqueostomia. Ainda que a apelante argumente que o SAMU demorou cerca de 50 (cinquenta) minutos para chegar ao presídio, não há prova nos autos capaz de configurar o nexo de causalidade com o óbito da detenta, sobretudo porque durante este tempo continuou a receber atendimento de urgência no estabelecimento prisional.
4.
Ausente, portanto, violação ao dever específico de proteção do Estado e nexo de causalidade a fim de configurar, na hipótese, o dever de reparação.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0024466-90.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KETHELIN CARVALHO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: EDICELIA NUNES LEMOS - ES26523-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme re
latoriado
, trata-se de
apelação
cível
interposta
contra
da sentença

proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
Vara
da Fazenda Pública
Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente
de Vila Velha
que
,
em ação
indenizatória
em razão da morte
de detento em estabelecimento prisional
,
julgou
im
procedente
o pleito inicial
.

Acerca da modalidade de responsabilidade civil do Estado nas hipóteses de morte de detento
em estabelecimento prisional, a jurisprudência
pátria, em especial do STJ,
encontra-se sedimentada no sentido de
que se dá de forma objetiva,
dispensando maiores considerações
, vejamos:

“
Em obter dictum, acrescento que a responsabilidade civil do Estado pela morte de detento em delegacia, presídio ou cadeia pública é objetiva, pois é dever do estado prestar vigilância e segurança aos presos sob sua custódia
. (REsp 1554594/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 29/09/2016)”

“
Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido que o Estado possui responsabilidade objetiva no casos de morte de presos sob a sua custódia prisional. Precedentes do STJ.
(AgInt no REsp 1581961/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 14/09/2016)”

No mesmo sentido, o STF ao apreciar tema de repercussão geral constitucional, sedimentou tese
de que:
em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento
.
1

Entretanto, no presente caso não verifiquei ofensa ao dever específico de proteção do Estado, tendo em vista que a detenta recebeu atendimento de urgência por enfermeira ainda no presídio, quando começou a se sentir mal em razão do procedimento de traqueostomia.

Ainda que a apelante argumente que o SAMU demorou cerca de 50 (cinquenta) minutos para chegar ao presídio, não há prova nos autos capaz de configurar o nexo de causalidade com o óbito da detenta, sobretudo porque durante este tempo continuou a receber atendimento de urgência no estabelecimento prisional.

Ausente, portanto, violação ao dever específico de proteção do Estado e nexo de causalidade a fim de configurar, na hipótese, o dever de reparação.

É como entendo, sendo despiciendas, por supérfluas, outras tantas considerações.

Diante de tais razões,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO,

deixo de majorar os honorários pois fixados no teto.

É como voto.

1
(RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 15.04.2024 a 19.04.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.